Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: S. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JOSE TORRES SA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra o Acórdão 1787355 (ID 53806795). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Julgado. Assim, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA, pelo embargado S.F.T., representado por EDUARDO JOSÉ TORRES SÁ, para se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, c/c art. 186, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator